Tribunal: TJSP
Processo: 2205136-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205136-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são
agravados LUIZA DO CARMO GIANNINI LOZANO e ANGELO CESAR LOZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205136-62.2020.8.26.0000 -Voto no 48.431
2
VOTO No 48.431
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205136-62.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADOS
: LUIZA DO CARMO GIANNINI LOZANO E OUTRO
COMARCA
: ARARAQUARA 3a VARA CÍVEL
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RÉ QUE
CUSTEASSE
INTEGRALMENTE
O
TRATAMENTO
MÉDICO A QUE SE SUBMETE A AUTORA, SEM
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, UMA VEZ
QUE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA
PREVENDO A COPARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde contra decisão
interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205136-62.2020.8.26.0000 -Voto no 48.431
3
seguisse custeando o tratamento médico em regime domiciliar de que carece a
autora, sem cobrança de quaisquer taxas ou coparticipações, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.
Inconformada, recorre a ré, alegando, em resumo, que a
própria agravada optou pela contratação de plano de saúde com valor fixo de
mensalidade inferior, na modalidade de coparticipação, em que são cobrados
percentuais sobre os procedimentos realizados pela beneficiária. Aduz que, ao
contrário do que alega a agravada, todos os valores cobrados correspondem aos
procedimentos por ela realizados, e na exata quantia prevista na tabela de
coparticipação do plano de saúde de que ela é beneficiária. Alega, outrossim, que se
deve estabelecer um limite para o valor da multa diária, sob pena de se afrontarem os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos pelo artigo 537, § 1o,
incisos I e II do Código de Processo Civil. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 1.301/1.302), ao
qual se deferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação
de obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde contra decisão
interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a ré
seguisse custeando o tratamento médico em regime domiciliar de que carece a
autora, sem cobrança de quaisquer taxas ou coparticipações, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.
O recurso comporta provimento.
É preciso ficar claro que nos estreitos limites da matéria
posta no agravo
diante da justaposição de bens jurídicos diversos, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205136-62.2020.8.26.0000 -Voto no 48.431
4
patrimônio e saúde a solução favorável à parte hipossuficiente, em contrato de
adesão, que se vê protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, nem sempre
pode revelar o desfecho mais adequado, especialmente em sede de juízo preliminar.
Como já tive a oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores, nunca é demais lembrar, a concessão da tutela de urgência augura dois
pressupostos básicos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo; tais requisitos são aditivos, o que significa que, na
ausência de um deles, deve ser indeferido o pedido.
No caso sob exame, observa-se ausência quando menos
da probabilidade do direito alegado.
E isso porque, ao que se colhe dos autos, em 1o de
outubro de 2020, firmou-se "Termo Aditivo ao Contrato de Operação de Plano Privado
de Assistência à Saúde", acordando as partes, "in verbis" (cláusula primeira - fl. 143):
"Acordam as partes que será cobrada coparticipação
de todas as consultas, exames, procedimentos
ambulatoriais e internações, de acordo com o quanto
segue:
R$ 12,00 (doze reais) por consulta eletiva ou de
pronto atendimento;
20% (vinte por cento) do valor da Tabela da
CONTRATADA,
por
exame
ou
procedimento
ambulatorial;
R$ 20,00 (vinte reais) por diária de internação."
Aqui, como sempre tenho me posicionado sobre o tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205136-62.2020.8.26.0000 -Voto no 48.431
5
é preciso que se prestigie a autonomia da manifestação de vontade das partes no
contrato, sob pena de, com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se um
verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas
das partes e do próprio Poder Judiciário. Ainda que moral ou eticamente sejam
defensáveis alguns posicionamentos mais permissivos, com eles o direito, no mais
das vezes, não se compadece.
Na medida em que, a partir de tais interpretações se
despreza a autonomia da manifestação de vontade, cria-se a insegurança jurídica. E
nada, no estado de direito, é mais grave. Até porque não pode o Poder Judiciário criar
obrigações contratuais ou estatutárias inexistentes. Pode e deve , apenas, coibir o
abuso do direito. Não o uso regular, dentro dos princípios constitucionais; isso, como
se sabe, só se defere à própria lei.
Não está a dizer
deve-se frisar
que o pedido da
autora seja, no mérito, improcedente. Apenas que, nesta fase de cognição sumária,
não se revela presente a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a
concessão da tutela antecipada de urgência pleiteada.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator